Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710075-93.2025.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA BARBOSA CARVALHO EMBARGADO: PAULO GUALBERTO MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZA MATEUS DE FATIMA MOREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora/recorrente em face da decisão que deixou de conhecer o recurso por deserção em razão da ausência de comprovação de situação de hipossuficiência. A embargante alegou a ocorrência de erro material na decisão prolatada, no que diz respeito à condenação do requerido ao pagamento dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que não foram ofertadas contrarrazões ao recurso interposto. Concomitantemente, foi apresentado pedido de homologação de acordo. Adicionalmente, formulou novo pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No que tange ao erro material apontado, assiste razão à embargante, na medida em que constou, equivocadamente, da decisão proferida (ID 76463892) a apresentação das contrarrazões, o que levou à condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Ante à ausência de contrarrazões, incabível a condenação imposta, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. No que diz respeito ao acordo entabulado (ID 76609802), nos termos do art. 2o, da Lei no 9.099/95, bem como do art. 125, IV do Código de Processo Civil, pode o juiz, a qualquer tempo, conciliar as partes. Em observância à autonomia de vontade das partes, inexiste óbice para homologação do acordo apresentado em Juízo. Em relação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou, tempestivamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício solicitado, culminando com o não conhecimento do recurso, por deserção. A juntada de print de tela acerca de consulta em portal da transparência não supre a juntada da lista de documentos determinada anteriormente. Indefiro o pleito nesse sentido. Pelo exposto, conheço os embargos de declaração interpostos, dando-lhe provimento para sanar erro material na decisão de ID 76463892, onde deverá constar que não foram apresentadas contrarrazões, bem como a ausência de condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo, por consequência, o mérito do processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora